Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONDIÇÃO PARA EXERCÍCO DE PRETENSÃO EM FAVOR DA CLASSE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. SÚMULA N. 677 – STF. JURISPRUDENCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

2. De acordo com a Súmula n. 677 – STF: até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

3. Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Sindicato deve estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para ingressar em juízo na defesa dos seus filiados (EREsp 510.323/BA, DJ de 20/3/2006).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.